Tribunal: TJDFT
Processo: 0736261-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.016, IV DO CPC. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS. PENHORA. SERVIDORA DISTRITAL APOSENTADA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO EM CURSO HÁ MAIS DE OITO ANOS. LIMITE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.

1. Ao cumprir o requisito previsto no art. 1.016, IV do CPC o agravante mesclou os dados pessoais da agravada (CPF e endereço) com o nome do núcleo de práticas jurídica que a representa em juízo. Apesar disso, o cadastramento foi feito de forma correta no PJe, mormente porque a identificação é apenas do núcleo, sem necessidade de especificação dos advogados que nele atuam, o patrono foi devidamente intimado (é parceiro para a expedição eletrônica) e apresentou contrarrazões. Não há prejuízo nem defeito de intimação e, por isso, o erro material identificado não impede o conhecimento do recurso, sobretudo diante do princípio da primazia do mérito.

2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG e AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271.

3. É razoável a penhora de parcela da aposentadoria de servidor distrital ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e provido.